Tribunal: TRF3
Processo: 0004692-10.2014.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
3/533)

0004692-10.2014.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004692-10.2014.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação do INSS e manteve a concessão de aposentadoria especial mediante conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo.

O INSS interpôs recurso especial após rejeição de embargos de declaração, tendo os autos retornado à Turma em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

O acórdão reconheceu a especialidade de atividade exercida no período de 29.04.1995 a 29.02.2004, com base em PPP apresentado na via administrativa, assegurando a concessão do benefício desde 27.05.2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurado o interesse de agir à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) é correta a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo, diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segurado apresentou documentação suficiente na via administrativa para análise do pedido, o que configura o interesse de agir, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

4. Cabia ao INSS oportunizar a complementação documental, o que não foi demonstrado, afastando a hipótese de indeferimento por ausência de interesse processual.

5. A prova utilizada para reconhecimento da atividade especial já constava do processo administrativo, especialmente o PPP contemporâneo à prestação laboral.

6. Preenchidos os requisitos na data do requerimento administrativo, é correta a fixação da DIB nesse momento, conforme item 2.1 do Tema 1.124/STJ.

7. O acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, não havendo motivo para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “(1) Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação suficiente na via administrativa, ainda que não tenha havido concessão do benefício; (2) é devida a fixação da DIB na data do requerimento administrativo quando comprovado que os requisitos já estavam preenchidos naquele momento com base na prova já apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004692-10.2014.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783-A

APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que negou provimento à apelação do INSS, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, desde a data do requerimento administrativo

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado manteve o reconhecimento do direito da parte autora à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a sua conversão em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, 27/05/2004.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

Pleiteia a parte autora por meio desta ação a conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de período laborado em atividades especiais.

De início, verifica-se que a controvérsia cinge-se à especialidade das atividades trabalhadas no período de 29.04.95 a 29.02.2004 (objeto de impugnação no apelo do INSS), considerando que em relação ao período de 28.02.78 a 28.04.95, já houve o reconhecimento na esfera administrativa do INSS (fls. 51).

Quanto ao reconhecimento da insalubridade do período de 29.04.95 a 29.02.2004, laborado na função de pintor de autos, junto à General Motors do Brasil Ltda., deve ser reconhecido como especial, porquanto restou comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima do limite permitido (97 decibéis), conforme documento (PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 22.03.2004) de fls. 31/32 (emitido em data mais próxima à da prestação das atividades, em confronto ao PPP e laudo de fls. 118/123, emitido em 05.08.2015), enquadrando-se no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, bem como no item 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e no item 2.0.1 do Decreto no 3.048/99 c/c Decreto n.o 4.882/03.

A soma do período especial aqui reconhecido (29.04.95 a 29.02.2004) com aquele já admitido como especial pelo INSS no âmbito administrativo (28.02.78 a 28.04.95 - fls. 51) totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

São devidas as diferenças decorrentes da conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo em 27.05.2004 (fls. 23), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo (PPP emitido em 22/03/2004 - ID 104606840 -p.35/36).

Portanto, o autor possui direito à concessão da jubilação com efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 27/05/2004, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação do INSS e manteve a concessão de aposentadoria especial mediante conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo.

O INSS interpôs recurso especial após rejeição de embargos de declaração, tendo os autos retornado à Turma em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

O acórdão reconheceu a especialidade de atividade exercida no período de 29.04.1995 a 29.02.2004, com base em PPP apresentado na via administrativa, assegurando a concessão do benefício desde 27.05.2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurado o interesse de agir à luz do Tema 1.124/STJ; e (ii) é correta a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo, diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segurado apresentou documentação suficiente na via administrativa para análise do pedido, o que configura o interesse de agir, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

4. Cabia ao INSS oportunizar a complementação documental, o que não foi demonstrado, afastando a hipótese de indeferimento por ausência de interesse processual.

5. A prova utilizada para reconhecimento da atividade especial já constava do processo administrativo, especialmente o PPP contemporâneo à prestação laboral.

6. Preenchidos os requisitos na data do requerimento administrativo, é correta a fixação da DIB nesse momento, conforme item 2.1 do Tema 1.124/STJ.

7. O acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, não havendo motivo para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “(1) Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação suficiente na via administrativa, ainda que não tenha havido concessão do benefício; (2) é devida a fixação da DIB na data do requerimento administrativo quando comprovado que os requisitos já estavam preenchidos naquele momento com base na prova já apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão